Tribunal: TJDFT
Processo: 0750039-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0750039-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO BRUNO DI GIOVANNI BASSO AGRAVADO: MARIA CRISTINA BONER LEO DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a eventual perda do objeto do presente agravo, tendo em vista que o Juízo Deprecado determinou, depois da interposição do recurso, a expedição de mandado de avaliação dos três imóveis referidos na decisão ID 83683990 (na origem). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator